Tribunal: TJES
Processo: 5000651-70.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-70.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCIO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CIRURGIA CANINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte aéreo, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo.
2. Os autores adquiriram passagens aéreas no trecho Vitória/ES–São Paulo/SP, com embarque previsto para 29.09.2025, a fim de viabilizar exame veterinário previamente agendado e cirurgia subsequente de animal de estimação. Já no aeroporto, foram informados de atraso substancial do voo, com decolagem prevista apenas às 16h40min, o que inviabilizou o comparecimento ao compromisso agendado. Diante da ausência de reacomodação útil, desistiram da viagem.
3. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 936,36 por danos materiais e de R$ 3.333,33 por danos morais. No recurso, a recorrente sustentou ausência de ato ilícito, ocorrência de fortuito, oferta de alternativas aos passageiros e inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o atraso substancial de voo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (ii) saber se a alegação genérica de impedimento operacional caracteriza fortuito apto a excluir o dever de indenizar; (iii) saber se os danos materiais decorrentes de despesas acessórias da viagem frustrada são indenizáveis; e (iv) saber se a frustração integral da finalidade da viagem, em contexto sensível e previamente programado, configura dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Aplica-se o CDC, com responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14.
6. Restou incontroverso o atraso significativo do voo contratado. A transportadora não comprovou causa excludente de responsabilidade. A alegação de “impedimentos operacionais”, desacompanhada de prova robusta de excepcionalidade e inevitabilidade, não configura fortuito externo, pois se insere no risco da atividade empresarial.
7. A ausência de reacomodação apta a preservar a utilidade da viagem evidencia a falha na prestação do serviço. A frustração integral da finalidade do deslocamento afasta a tese de mero inadimplemento contratual sem repercussão indenizável.
8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos idôneos relativos a combustível, estacionamento e hospedagem, despesas que se tornaram inúteis em razão direta da falha do serviço. O eventual reembolso da passagem aérea não exclui o dever de ressarcir os gastos acessórios comprovadamente suportados.
9. O dano moral, embora não presumido no transporte aéreo à luz do art. 251-A do CBA, restou configurado pelas circunstâncias concretas. O atraso substancial inviabilizou compromisso veterinário previamente agendado e sensível, ocasionando perda da utilidade da viagem, frustração legítima da expectativa do consumidor e abalo que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.
10. O valor fixado a título de dano moral, em R$ 3.333,33, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, razão pela qual deve ser preservado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O atraso substancial de voo, sem comprovação de fortuito externo, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Despesas acessórias comprovadamente realizadas para viagem frustrada são indenizáveis quando guardarem nexo causal direto com o atraso do voo. 3. A frustração integral da finalidade da viagem, em circunstância sensível e previamente programada, caracteriza dano moral indenizável, desde que demonstrado abalo concreto superior ao mero aborrecimento. 4. A alegação genérica de impedimentos operacionais não afasta o dever de indenizar por se tratar de risco inerente à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CC, arts. 405, 406, § 3º, e 927; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ; TJDFT, Acórdão 1221119, Recurso Inominado nº 0727768-73.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 10.12.2019, DJE 18.12.2019; Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciados 11 e 32.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000651-70.2025.8.08.0066

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: MARCIO DE OLIVEIRA, LEONORA DIAS MULLER

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CIRURGIA CANINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte aéreo, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo.
2. Os autores adquiriram passagens aéreas no trecho Vitória/ES–São Paulo/SP, com embarque previsto para 29.09.2025, a fim de viabilizar exame veterinário previamente agendado e cirurgia subsequente de animal de estimação. Já no aeroporto, foram informados de atraso substancial do voo, com decolagem prevista apenas às 16h40min, o que inviabilizou o comparecimento ao compromisso agendado. Diante da ausência de reacomodação útil, desistiram da viagem.
3. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 936,36 por danos materiais e de R$ 3.333,33 por danos morais. No recurso, a recorrente sustentou ausência de ato ilícito, ocorrência de fortuito, oferta de alternativas aos passageiros e inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o atraso substancial de voo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (ii) saber se a alegação genérica de impedimento operacional caracteriza fortuito apto a excluir o dever de indenizar; (iii) saber se os danos materiais decorrentes de despesas acessórias da viagem frustrada são indenizáveis; e (iv) saber se a frustração integral da finalidade da viagem, em contexto sensível e previamente programado, configura dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Aplica-se o CDC, com responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14.
6. Restou incontroverso o atraso significativo do voo contratado. A transportadora não comprovou causa excludente de responsabilidade. A alegação de “impedimentos operacionais”, desacompanhada de prova robusta de excepcionalidade e inevitabilidade, não configura fortuito externo, pois se insere no risco da atividade empresarial.
7. A ausência de reacomodação apta a preservar a utilidade da viagem evidencia a falha na prestação do serviço. A frustração integral da finalidade do deslocamento afasta a tese de mero inadimplemento contratual sem repercussão indenizável.
8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos idôneos relativos a combustível, estacionamento e hospedagem, despesas que se tornaram inúteis em razão direta da falha do serviço. O eventual reembolso da passagem aérea não exclui o dever de ressarcir os gastos acessórios comprovadamente suportados.
9. O dano moral, embora não presumido no transporte aéreo à luz do art. 251-A do CBA, restou configurado pelas circunstâncias concretas. O atraso substancial inviabilizou compromisso veterinário previamente agendado e sensível, ocasionando perda da utilidade da viagem, frustração legítima da expectativa do consumidor e abalo que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.
10. O valor fixado a título de dano moral, em R$ 3.333,33, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, razão pela qual deve ser preservado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O atraso substancial de voo, sem comprovação de fortuito externo, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Despesas acessórias comprovadamente realizadas para viagem frustrada são indenizáveis quando guardarem nexo causal direto com o atraso do voo. 3. A frustração integral da finalidade da viagem, em circunstância sensível e previamente programada, caracteriza dano moral indenizável, desde que demonstrado abalo concreto superior ao mero aborrecimento. 4. A alegação genérica de impedimentos operacionais não afasta o dever de indenizar por se tratar de risco inerente à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CC, arts. 405, 406, § 3º, e 927; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ; TJDFT, Acórdão 1221119, Recurso Inominado nº 0727768-73.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 10.12.2019, DJE 18.12.2019; Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Marcio de Oliveira
e
Leonora Dias Muller
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.
, na qual os autores alegam falha na prestação de serviço de transporte aéreo decorrente de atraso de voo, postulando indenização por danos materiais e morais.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas com destino de Vitória/ES para São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia 29/09/2025, pois haviam agendado exame cardiológico para sua cadela de estimação às 16h, bem como cirurgia para o dia seguinte. Sustentam que, já no aeroporto, foram informados de que o voo sofreria atraso, passando a decolar apenas às 16h40min, circunstância que inviabilizaria o comparecimento ao compromisso previamente agendado. Alegam que solicitaram à companhia aérea reacomodação em outro voo, o que teria sido negado, razão pela qual desistiram da viagem, suportando prejuízos materiais e transtornos de ordem moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17591056) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à primeira parte autora a quantia de

R$ 936,36 (novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de cada pagamento], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar a primeira parte requerente o valor de R$ 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.333,33), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.333,33), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17591058), sustentando, em síntese: (i) ausência de ato ilícito indenizável; (ii) que o atraso do voo decorreu de situação operacional extraordinária, configurando caso fortuito; (iii) que houve oferta de alternativas aos passageiros; e (iv) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do valor arbitrado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17591059 e 17591060

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

No caso concreto, restou incontroverso que o voo contratado sofreu atraso significativo, circunstância que frustrou a finalidade da viagem programada pelos autores. A companhia aérea, por sua vez, não logrou comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar, ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada na origem.

Ademais, o atraso de voo, quando capaz de gerar transtornos relevantes e frustração legítima da expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência.

No caso concreto, a recorrente sustenta que a alteração decorreu de “impedimentos operacionais”, qualificando o evento como fortuito e afirmando ter prestado a devida assistência ao passageiro. Contudo, tal justificativa, por si só, não afasta o dever de indenizar, sobretudo quando não demonstrada causa externa inevitável apta a romper o nexo causal, tratando-se, ao revés, de circunstância inserida no risco da própria atividade empresarial.

A justificativa suscitada pela recorrente constitui providência inerente à organização operacional da companhia, não se equiparando, sem prova robusta de excepcionalidade, a fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil.

Quanto aos danos materiais, também não merece amparo.

Isso porque os prejuízos materiais foram devidamente comprovados por documentação idônea, consistente nas despesas com combustível, estacionamento e hospedagem contratada para a viagem frustrada, conforme documentos juntados aos autos (IDs 17591042 e 17591043). Tais gastos guardam nexo causal direto com a falha na prestação do serviço, uma vez que foram realizados para viabilizar o deslocamento dos autores e se tornaram inúteis em razão do atraso do voo, que frustrou a finalidade da viagem.

Ademais, eventual reembolso da passagem aérea não afasta, por si só, o dever de ressarcir as despesas acessórias efetivamente suportadas e não aproveitadas.

Quanto aos danos morais, se impõe a manutenção da condenação.

Ainda que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica afaste a presunção automática do dano moral em hipóteses de transporte aéreo, no caso concreto a lesão extrapatrimonial restou evidenciada pelas circunstâncias específicas dos autos. Isso porque o atraso substancial do voo frustrou integralmente a finalidade da viagem, realizada para possibilitar atendimento veterinário previamente agendado em São Paulo, relacionado a exame preparatório para cirurgia de animal de estimação em estado grave, conforme narrado na inicial.

Cuida-se, portanto, de situação que extrapola o mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento, pois houve perda da utilidade da viagem e frustração de compromisso sensível previamente programado, circunstâncias aptas a ensejar abalo moral indenizável.

Trata-se de cancelamento que implicou alteração substancial do itinerário o que extrapola os meros transtornos cotidianos e configura violação à dignidade do passageiro e à legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes:

4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 3.333,33 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)